Tribunal: TJPA
Processo: 0001866-91.2018.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001866-91.2018.8.14.0084

APELANTE: FRANCK FONSECA SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213,
CAPUT,
DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM FACE DA IMPRESTABILIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. EQUÍVOCO DE DATAS QUE NÃO INVALIDA OS REFERIDOS DOCUMENTOS COMO MEIO DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fato de os laudos periciais conterem datas anteriores ao cometimento do crime não passa de mero equívoco, incapaz de tornar tais documentos imprestáveis como prova do fato, visto que as lesões ali constantes correspondem aos fatos relatados pela vítima e testemunhas. Além do mais, é cediço que a presença de tal exame não é indispensável para a tipificação do crime, não sendo a prova técnica a única que comprova a existência do delito em questão, principalmente diante da existência de outros elementos probatórios, capazes de demonstrar que o acusado praticou o ato criminoso.

2. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando os laudos periciais aliado às declarações da vítima e das testemunhas denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.

3. Em que pese o equívoco na valoração negativa de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis não autoriza a redução da pena-base, que se revela suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. Altera-se, de ofício, o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por F. F. S., em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 213,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 09.12.2017, no horário noturno, a vítima M. J. M. d. S. foi contratada para prestar serviço como garçonete no salão paroquial no Distrito Nova Maracanã e, após o término do evento, ela passou a ingerir bebida alcoólica com seus colegas. Após alguns instantes, a vítima passou a ter lances de memória, recordando-se de estar a aproximadamente 1.000m da sede do Distrito, já em companhia do acusado, sendo que este já manifestava a intenção de manter relações sexuais com M. J. e, diante da negativa desta, forçadamente tirou as suas vestes e passou a praticar o ato sexual de forma não consentida. A ofendida, diante da violência que sofria, viu-se obrigada a fingir estar aceitando para não mais sofrer violência, chegando também a aceitar ser acompanhada pelo acusado até a sua residência. Realizadas as diligências policiais, o denunciado foi apresentado e, em seu interrogatório, negou a prática do delito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, eis que fundamentada em provas inservíveis, quais sejam, os laudos de exame de corpo delito, que são datados de 06.11.2017 e 26.11.2017, isto é, anteriores ao dia do crime, o qual, segundo a denúncia, ocorrera em 09.12.2017.

Afirma, ainda, que
não foi feita a pesquisa de espermatozoides
no material coletado da vítima.

Discorre, assim, que a
aventada nulidade impõe a absolvição do réu ante a inexistência de prova do fato
, a teor do que dispõe o art. 386, inciso II do CPP.

No
mérito,
aduz a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, uma vez que o réu negou a prática do crime tanto na polícia quanto em Juízo, tendo sido sua condenação baseada, tão somente, no depoimento da vítima, que sequer o reconheceu logo depois do suposto delito, eis que estava sob o efeito de álcool.

Argumenta, ademais, que
houve a aquiescência da vítima à relação sexual
, de modo que ela não se encontrava em perigo, inexistindo qualquer situação de hostilidade por parte do réu.

Desse modo, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição,
com base no art. 386, inciso VI do CPP.

Caso rechaçada a tese absolutória,
requer que a pena seja reduzida ao patamar mínimo legal
, tendo em vista não haver, nos autos, qualquer circunstância que agrave o crime.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.

Em tempo, decreto o segredo de justiça nos termos do art. 234-B do CPB.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Alegada Nulidade da Sentença Ante a Imprestabilidade dos Laudos Periciais

Alega o apelante,
preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, eis que fundamentada em provas inservíveis, quais sejam, os laudos de exame de corpo delito, que são datados de 06.11.2017 e 26.11.2017, isto é, anteriores ao dia do crime, o qual, segundo a denúncia, ocorrera em 09.12.2017.

Afirma, ainda, que
não foi feita a pesquisa de espermatozoides
no material coletado da vítima.

Discorre, assim, que a
aventada nulidade impõe a absolvição do réu ante a inexistência de prova do fato
, a teor do que dispõe o art. 386, inciso II do CPP.

Não lhe assiste razão.

O laudo sexológico forense constante da fl. 17 dos autos de inquérito policial nº 0001325-58.2018.8.14.0084 – os quais, diga-se de passagem – não foram apensados eletronicamente à presente apelação criminal, exigindo consulta desta relatora ao PJE-1º grau – atesta lesões com hematoma, edema e eritema na vulva e no introito vaginal, concluindo pelo estupro.

Já o laudo de lesões corporais às fls. 18/20 dos anteditos autos atestam escoriações, edema, eritema e hematoma disseminados pela superfície cutânea (rosto e regiões frontal, orbitárias, nasal, malares, masseterianas e mento).

Vê-se que o fato de o primeiro laudo estar datado de 06.11.2017 e o segundo de 26.11.2017, enquanto o crime ocorrera em 09.12.2017, não passa de mero equívoco, incapaz de tornar tais documentos imprestáveis como prova do fato, visto que as lesões ali constantes correspondem aos fatos relatados pela vítima e testemunhas, conforme se observará por ocasião do exame do mérito recursal.

Além do mais, o fato de não ter sido confeccionado laudo complementar a fim de se encontrar material biológico do réu no corpo da ofendida, em nada beneficia tese defensiva, pois é cediço que a presença de tal exame não é indispensável para a tipificação do crime, não sendo a prova técnica a única que comprova a existência do delito em questão, principalmente diante da existência de outros elementos probatórios, tais como os depoimentos da vítima e das testemunhas, citados mais à frente, capazes de demonstrar que o acusado praticou o ato criminoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSIDERADO SUFICIENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO. TEMA NÃO DEDUZIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a não realização de aludo pericial quando da prática do delito de estupro de vulnerável não enseja ilegalidade na condenação se os demais elementos probatórios permitem a condenação do réu. Precedentes.
2. Não tendo sido sequer deduzida a matéria perante a Corte de origem, nem opostos embargos de declaração, não há como ser apreciada a tese de que não teria sido comprovada devidamente a relação de parentesco entre o réu e a vítima, por ausência de prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1603993/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL) -
ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE HAJA VISTA O ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DOS FATOS - IRRELEVÂNCIA
- PLENA CIÊNCIA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO - SUPOSTA AUSÊNCIA DO DOLO - CIRCUNSTANCIAS QUE COMPROVAM O COMETIMENTO DA ILICITUDE DO FATO - APELO DESPROVIDO.1. A apreensão de bem em poder do agente gera a presunção de culpabilidade pelo crime de receptação, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa convincente a respeito da origem lícita do bem ou a demonstração clara acerca de seu desconhecimento. (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1535884-6 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - Unânime - J. 02.03.2017)

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas do fato, apta a anular a sentença condenatória.

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

O apelante aduz a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, uma vez que ele negou a prática do crime tanto na polícia quanto em Juízo, tendo sido sua condenação baseada, tão somente, no depoimento da vítima, que sequer o reconheceu logo depois do suposto delito, eis que estava sob o efeito de álcool.

Argumenta, ademais, que
houve a aquiescência da vítima à relação sexual
, de modo que ela não se encontrava em perigo, inexistindo qualquer situação de hostilidade por parte do réu.

Desse modo, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição,
com base no art. 386, inciso VI do CPP.

Este argumento
não merece prosperar
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em ambas as esferas, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelos laudos periciais constantes das fls. 17/20 do inquérito policial, alhures mencionados, bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A vítima M. J. declarou, em seu depoimento judicial (mídia Id nº 4148868, constante do PJE):

"(...) eu fui contratada para fazer uns serviços de garçonete numa festa que teve na cidade e quando foi para a madrugada, a gente começou a ingerir bebida, com uns colegas, mas não com esse rapaz, que não conheço e não tenho nenhum tipo de parentesco (...)

Eu me recordo da parte que a gente começou a lutar, que teve uma luta corporal (...) eu lembro que estava lá e aí ele falou “pra onde tu vai?”, falei “vou pra casa”. Ele falou “não, tu não vai”, falei “eu vou”, aí me empurrou. Aí eu caí que machuquei até meu braço e ele veio para cima de mim e eu comecei a empurrar ele (...)

Teve uma hora que eu estava em cima dele e estava ganho, só que aí ele me virou e me estrangulou, ele deu um soco na minha cara e deixou meu olho roxo e deixou marcas de sangue no meu olho (...)

E aí como ele me estrangulou, eu não estava mais conseguindo respirar, eu achei que ia morrer, aí eu deixei acontecer o ato porque eu não podia fazer nada, não tinha ninguém; estava só eu e ele, eu gritava e ninguém me socorria (...)

Que isso aconteceu num matagal, nas proximidades do local que foi trabalhar (...) que foi prestar serviços na sede de uma paróquia da igreja, que era um aniversário. (...) que isso aconteceu quando foi embora da festa, que saiu sozinha. (...) que depois do fato foi para casa (...) que voltou com ele para não falar nada pra ninguém, só que quando cheguei lá contei; e aí os meninos pegaram ele e ligaram para Faro (...) que fez o exame pericial no máximo de duas horas após os fatos. (...)”

As testemunhas Ronaldo Sena de Oliveira e Helder Gomes, em seus depoimentos judiciais (mídias Id nº 4148869, 4148870, constantes do PJE), ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial. Relataram que soube da situação, dirigiram-se até a comunidade onde ocorrera o fato, conversaram com a vítima e ela confirmou que o réu praticou o crime. Em diligências, encontraram-no em outra comunidade, numa rabeta/canoa, já tentando fugir. Ronaldo ainda afirma que a vítima chorava muito, inconformada com o que o réu havia feito com ela.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal. A um, porque tais declarações são harmônicas entre si e, juntamente com os
laudos periciais supracitados
, denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela.

A dois, porque, há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 213 C/C ART. 226, II E ART. 234-A, III, POR DIVERSAS VEZES, N/F DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 234-A, III DO CP. AUSÊNCIA DE EXAME DE DNA PARA CONFIRMAR A PATERNIDADE DO FETO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. GRAVIDEZ RESULTANTE DE ESTUPRO UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÕES DISTINTAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE VEZES EM QUE OS CRIMES FORAM PERPETRADOS. IMPOSSIBILIDADE. LONGO PERÍODO DE TEMPO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. -
A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019)
.
Omissis.
- Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 655.918/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Sua negativa de autoria, esta sim, encontra-se isolada nos autos, uma vez que, em momento algum, conseguiu provar sua alegação de que tudo não passa de uma armação da vítima, que já havia namorado com ele e gostava de consumir bebida alcóolica, tendo caído de moto no dia do suposto crime.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Por conseguinte, não há como proceder o pleito de absolvição do apelante.

2. Da Redução da Pena ao Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória,
requer que a pena seja reduzida ao patamar mínimo legal
, tendo em vista não haver, nos autos, qualquer circunstância que agrave o crime.

Aqui também sua tese não merece prosperar.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

(...)

1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, vez que MEDIANTE VIOLÊNCIA levou a vítima para local ermo, dificultando a sua defesa, estrangulando-a, aumentando a reprovabilidade do crime objeto de julgamento, cuja pena já é particularmente gravosa segundo a vontade do legislador pátrio;

2. ANTECEDENTES:
acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si três decisões judiciais transitadas em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime foi o de satisfazer a sua lascívia com a vítima, ínsita ao crime de estupro, motivo repugnante aos olhos de todas as sociedades modernas civilizadas;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
desfavoráveis, a espécie, eis que praticou diversas lesões corporais, conforme laudo de fls. 29 dos autos de IPL, causando terror psicológico na vítima;

7. CONSEQUÊNCIAS:
as consequências foram graves, trazendo a vítima trauma permanente de ser submetida à relação sexual à força;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima não contribuiu para o ilícito. Cabe aqui repudiar qualquer argumento de sexualização ou imputação de culpa à vítima, sujeita de direitos que deve ser protegida pelos aplicadores do direito e toda a sociedade em geral.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Diante das circunstâncias judiciais apreciadas, aplico a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena base.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos de reclusão, com fulcro no artigo 213, do CP.

(...)

VI. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “a”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, em estabelecimento penal a ser indicado pela SUSIPE, onde houver vaga. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, visto que, conforme asseverou o magistrado,
“mediante violência levou a vítima para local ermo, dificultando a sua defesa, estrangulando-a, aumentando a reprovabilidade do crime objeto de julgamento”
, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial por ocasião desta circunstância.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não há elementos nos autos suficientes a permitir uma correta valoração das referidas circunstâncias.

Os
motivos do crime
são comuns à espécie.

Quanto às
circunstâncias,
tenho-as como desfavoráveis, pois como afirmou o magistrado, o réu praticou diversas lesões corporais, conforme laudo pericial, causando terror psicológico na vítima.

As
consequências
do crime não ultrapassam aquelas normais ao tipo penal em comento.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, tem-se, agora, como desfavoráveis ao réu duas circunstâncias: a sua culpabilidade e as circunstâncias do crime. Contudo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, em que pese o equívoco na valoração das circunstâncias judiciais acima tratadas, os demais critérios do art. 59 do CPB não são amplamente favoráveis ao réu a ponto de sua reprimenda inicial ser minorada, mormente porque estabelecida em 08 (oito) anos de reclusão, isto é, apenas dois anos acima do patamar mínimo legal estabelecido pelo legislador para o crime de estupro, cujo intervalo vai de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Por conseguinte, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixada ao apelante, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Por fim, hei por bem,
modificar, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena, para o
semiaberto
,
em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, eis que a pena restou fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, MODIFICANDO, DE OFÍCIO, o regime inicial de cumprimento de pena, tudo isso de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021